Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Título ainda não transitado em julgado. Depósito do devedor. Ausência de caução do credor. Tema 677 do STJ. Não Incidência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, que nega a aplicação do Tema 677 do STJ, considerando não se tratar de hipótese de incidência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese em que o credor opta pelo cumprimento provisório de sentença sem efetuar a caução prevista no CPC para garantir eventual mudança no título executivo ainda sujeito a recurso, incidiria ou não as disposições do Tema 677 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O Tema 677 do STJ tem aplicação quando o valor depositado pelo devedor não representa quitação, mas apenas garantia do juízo para o fim de seguir discutindo questões relativas à exigibilidade do título. Diferentemente, ocorre na execução provisória, em que foi da parte exequente a opção de não efetuar a caução e, apenas por esse motivo, não pode levantar a quantia depositada pelo devedor, a qual foi realizada com ânimo de quitar o valor exequendo (animus solvendi).
4. Na hipótese, uma vez em que o próprio credor/exequente se deu por satisfeito com a quantia depositada pelo devedor/executado, a mora no acesso ao recurso não pode ser atribuída ao devedor, considerando que o credor optou por não prestar a caução prevista em lei.
IV. Dispositivo
6. Recurso Desprovido.
---------
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. REsp 1.820.963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 677) (Info 755).